Tribunal: TJDFT
Processo: 0738893-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0738893-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VANUZA PENNA FERREIA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de obrigação de pagar, com base em título executivo judicial extraído do processo no 32159/97, julgou parcialmente procedente o pedido de impugnação apresentada pelo Distrito Federal, nos seguintes termos, in verbis: "Quanto à ilegitimidade arguida pelo executado, tem-se que não merece prosperar tal alegação. Isso porque, a despeito de se encontrar a parte exequente vinculada à Fundação Educacional do Distrito Federal. tal circunstância não inviabiliza seu reconhecimento como beneficiário do título executivo em comento, na medida em que aquele órgão integrava a administração indireta e foi sucedida pela Secretaria de Estado de Educação, estando, portanto, a credora contemplada no título exequendo. Ainda, o DF alega que a exequente figura representada por outro Sindicato, o qual também teria ajuizado pedido semelhante ao executado nestes autos; contudo, não trouxe nenhuma documentação capaz de provar o alegado. Assim, REJEITO a ilegitimidade ativa alegada. Quanto à limitação temporal, o Distrito Federal limitou o período da condenação ao período anterior à impetração do MS 7253/97. Contudo, não observou o dispositivo da sentença, cujos marcos foram claramente demarcados, tendo condenado o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, até a data em que foi restabelecido o pagamento, que ocorreu somente em maio de 2022. Rejeito a alegação do DF. Insurge-se o executado contra o cálculo apresentado pela parte exequente, no que se refere à atualização monetária que, na espécie, foi por ela alterada para, em tese, se amoldar às disposições do Tema de Repercussão Geral no 810. Nessa toada, tem-se que a ponderação a ser feita se direciona a verificar se é possível ao Juízo, na fase de cumprimento de sentença, alterar a maneira como os cálculos devem ser efetuados. No caso dos autos, observa-se que o título executivo previu a forma como deveria ser corrigido o valor devido, nos seguintes termos (...) Dessa sorte, tem-se que, ante o que restou definido em sede de decisão acobertada pelo manto da coisa julgada, inviável se revela a alteração do parâmetro de correção monetária para o fim de ser aplicado entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. (id. 141770927, autos originários)." O Distrito Federal alega que a recorrida é auxiliar de educação, não detendo, portanto, legitimidade para executar o título, porquanto, à época da lesão do direito, foi servidora da Fundação Educacional, pessoa jurídica autônoma. Ademais, sustenta que as demandas foram movidas unicamente em face do Distrito Federal, motivo pelo qual não beneficiam servidores públicos de outras pessoas jurídicas. Defende que a extinção de uma pessoa jurídica não implica sucessão em direitos e obrigações inexistentes. Indo além, aduz que a ação coletiva no 32.159/97 - o acórdão no 730.893, da 4a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915) - limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. Requer, assim, seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de que seja declarada a ilegitimidade ativa da parte exequente, bem como que seja reconhecido o período da 01.01.1996 a 27.04.1997 como marco inicial e final, respectivamente, da condenação, conforme definido na sentença de constituição do título judicial. É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Não se encontram presentes os requisitos para atribuição do efeito suspensivo, consoante a seguir se passa a expor. Da ilegitimidade da exequente Em relação ao primeiro ponto da peça recursal, qual seja, ilegitimidade da exequente para propor a demanda, uma vez que, no período declarado na ação coletiva, era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, e não do Distrito Federal, é certo que o título executivo faz expressa menção aos servidores “da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo” (id. 136191958, pag. 3). Ademais, ainda que a ação coletiva tenha sido proposta somente contra o Distrito Federal, o ato atacado, praticado pelo Governador do Distrito Federal, englobava todos os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo, consoante se depreende da leitura do Decreto no 16.990/95. De mais a mais, a extinção de diversas fundações vinculadas ao Distrito Federal ocorreu por meio da autorização outorgada ao Governador do Distrito Federal pela Lei Distrital no 2.294/1999, estabelecendo, ademais, que os servidores ocupantes de cargos efetivos dos quadros de pessoal das fundações a serem extintas passariam a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal, bem como o Distrito Federal assumiria todos os direitos, deveres e obrigações, inclusive as dotações orçamentárias das mencionadas fundações. Com base no permissivo legal, houve a extinção da Fundação Educacional do DF, e os servidores do ente foram transpostos para o quadro de pessoal da Secretaria de Educação do Distrito Federal, segundo o art. 2o do Decreto no 21.396/2000. Tais argumentos, apresentados pela exequente na réplica de id. 141183024, não foram refutados pelo recorrente em 1a instância. Valores englobados na execução O argumento levantado pelo Distrito Federal, de que o acórdão atacado limitou temporalmente o pagamento da verba ora vindicada, não merece amparo, porquanto a decisão mencionada não reformou a sentença de 1a instância neste tópico, embora haja se manifestado em sentido diverso no corpo da decisão, consoante se depreende da leitura do documento do acórdão do processo no 20110110004915. Por sua vez, assim restou estabelecido na sentença, in verbis: Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contado da citação (sentença, processo 32159/97) Destarte, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator